Tribunal: TJSP
Processo: 1020836-73.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

Ementa:
Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e IOF – Impossibilidade de conhecimento da insurgência recursal neste sentido, uma vez que a autora não realizou tais pedidos na inicial – Seguro Proteção Financeira, tarifa de cadastro e parcela premiável – Inexistência de previsão contratual a respeito – Incabível, assim, discussão neste sentido – Multa moratória superior a 2% – Questão não apreciada pela r. sentença recorrida – Não conhecimento do tema, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido em parte, restando improvido na parte conhecida.